Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-46.2015.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-46.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (RECORRIDO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE (RECORRIDO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (VÍTIMA), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE (VÍTIMA), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.420.731-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE - CPF: 030.972.891-60 (APELANTE), GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE - CPF: 030.972.891-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consunção. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados e a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) princípio da consunção entre o crime de tentativa de homicídio e o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; 2) exclusão da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena, em razão de a condenação ter transitado em julgado posterior.

III. Razões de decidir

1.
Se não houve irresignação quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria
.

2.
A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de quesitação específica sobre consunção entre crimes submetidos ao Tribunal do Júri, sem objeção da defesa, impede seu reconhecimento em sede recursal.

2. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, justifica a valoração negativa dos antecedentes para fins de dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 59; 69; 107. Lei nº 10.826/2003, art. 14. CPP, arts. 577 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 02.10.2018; TJMT, AP nº 0013254-09.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024; TJMT, AP nº 0003068-21.2016.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 19.07.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000026-46.2015.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 0000026-46.2015.8.11.0048), que o condenou por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei nº 10.829/03 - (ID 285433958).

O apelante sustenta que: 1)
“o porte e o disparo da arma de fogo, além de integrarem o mesmo contexto fático, constituíram mera fase de preparação, não podendo ser compreendida tal conduta como delito autônomo”
; 2) os maus antecedentes não estariam caracterizados, uma vez que
“o trânsito em julgado ocorreu somente em data posterior à prática dos delitos postos sob julgamento”
.

Requer o provimento para que seja aplicado o princípio da consunção [entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] e reduzidas as penas (ID 285433972).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285433974).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Júri - Homicídio simples, na forma tentada e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – 1. Pretendida aplicação da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio simples, na forma tentada – impossibilidade - condutas distintas – crimes autônomos – 2. Requestada minoração da pena-base de ambos os delitos para o mínimo legal – impossibilidade – circunstância judicial desfavorável ao apelante – presença de maus antecedentes - exasperação fundamentada - precedentes - É admissível a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena quando fundada em condenação penal transitada em julgado, ainda que a pena tenha sido extinta por indulto, uma vez que subsistem os efeitos secundários da condenação - a concessão do indulto não afasta a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 296347862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º Fato:

No dia 12 de janeiro de 2015, por volta de 19 horas, na residência localizada na Avenida N, n° 1.013, Cohab Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Juscimeira, GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, acompanhado de terceiro não identificado nos autos, imbuído de inequívoco animus necandi, tentou matar a vítima Wellington Ramos de Oliveira, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias supra, GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, consciente e dolosamente, portou arma de fogo com munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

Ex positis e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal pátrio, em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 14 da Lei Federal n° 10.826/03 [...]”
(Daniel Carvalho Mariano, promotor de Justiça - fls. 12/14 – ID 142856244)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1ª. SÉRIE

1º) No dia 12 de janeiro de 2015, por volta de 19 horas, na residência localizada na Avenida N, n° 1.013, Cohab Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Juscimeira, foi efetuado em direção à vítima Wellington Ramos de Oliveira disparo de arma de fogo, sem, contudo, conseguir atingi-lo, conforme consta na denúncia?

Votos SIM - (4)

Votos NÃO – ( )

2°) O réu GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE nesse dia e local, praticou com o mencionado crime?

Votos SIM - (4)

Votos NÃO - 0

3°) O Jurado absolve o acusado GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE?

Votos SIM - (3)

Votos NÃO - (4)

4°) O réu GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, assim procedendo, deu início a execução de um crime de tentativa de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade?

Votos SIM - (4)

Votos NÃO - (3)

2ª. SÉRIE

1°) No dia 12 de janeiro de 2015, por volta de 19 horas, na residência localizada na Avenida N, n° 1.013, Cohab Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Juscimeira, houve o crime de porte de arma de fogo, conforme consta no auto de exibição e apreensão, em anexo aos autos?

Votos SIM - (4)

Votos NÃO - (1)

2°) O réu GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE nesse dia e local, praticou o mencionado crime?

Votos SIM - (4)

Votos NÃO - (1)

3°) O Jurado absolve o acusado GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE?

Votos SIM - (2)

Votos NÃO - (4)”
(fls. 788/ 790 - ID 285433951)

O Juiz-Presidente dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] 1ª Fase – Pena-Base – Fato 1º a) culpabilidade – tem-se como normal à espécie delitiva; b) antecedentes – Em consulta ao Sistema SEC, verifico que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu, a única ação penal com trânsito em julgado está sob a guia de execução de nº. 0004561-33.2016.811.0064 (fato anterior com trânsito em julgado posterior em 01.10.2015 – ação penal de nº. 0001047-43.2012.8.11.0022), cuja o réu foi beneficiado pelo indulto natalino, todavia permanece seus efeitos secundário, o que vem em prejuízo do réu com maus antecedentes; c) conduta social – comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância; d) personalidade do agente – qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância; e) motivos – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) consequências do crime – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) desfavorece o acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em sete (7) anos de reclusão.

2ª Fase – Pena-Provisória Inexistem circunstância agravante ou agravante, motivo pelo qual mantenho a pena provisória fixada em sete (7) anos de reclusão.

3ª Fase – Pena Definitiva Inexistem causas de aumento da pena. Todavia, constato a ocorrência da causa de diminuição de pena da tentativa, art. 14, II, CP, razão pela qual reduzo no máximo a pena, ou seja, em 2/3, uma vez que a vítima sequer foi atingida pelo projétil, perfazendo a pena em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

2.2. 1ª Fase – Pena-Base Fato 2º

a) culpabilidade – tem-se como normal à espécie delitiva; b) antecedentes – Em consulta ao Sistema SEC, verifico que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu, a única ação penal com trânsito em julgado está sob a guia de execução de nº. 0004561-33.2016.811.0064 (fato anterior com trânsito em julgado (01.10.2015 – ação penal de nº. 0001047-43.2012.8.11.0022) posterior, cuja o réu foi beneficiado pelo indulto natalino, todavia permanece seus efeitos secundário, o que vem em prejuízo do réu com maus antecedentes; c) conduta social – comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância; d) personalidade do agente – qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância; e) motivos – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) consequências do crime – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente prejudica o acusado, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em dois (02) ano e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase – Pena-Provisória e 3ª Fase – Pena Definitiva Inexistem atenuante ou agravante a serem consideradas, mantenho inalterada a pena imposta, tornando-a definitiva em dois (02) ano e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ante a inexistência também de causas de diminuição ou de aumento da pena. [...]

3. DISPOSITIVO

Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, condeno: a) o réu GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, caput, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 14 da Lei Federal n° 10.826/03, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, com direito a recorrer da presente sentença em liberdade. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 285433958)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio tentado está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23 - ID 142856244) e Laudo Pericial Criminal nº 200-02-03-2015-0070 (do projétil de arma de fogo - pistola .380 - fls. 92 - ID 142856244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Lindomar Paes de Barros, policial militar (fls. 20 - ID 142856244), Wanderlei Bessa Silva, policial militar (fls. 24 - ID 142856244) e Wellington Ramos de Oliveira, vítima (fls. 27 - ID 142856244), bem como o interrogatório de GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE, apelante (fls. 31 - ID 142856244).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Lindomar Paes de Barros e Wanderlei Bessa Silva, da testemunha Aparecido Duarte, a vítima Wellington Ramos de Oliveira. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 142856246).

Dito isso, vejamos.

O princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foi objeto de quesitação aos jurados (fls. 788/790 - ID 285433951), tampouco houve insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária (fls. 796/801 - ID 285433951).

Se não houve irresignação
“quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP nº 0003068-21.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018).

Em situações semelhantes: STJ, AgRg no REsp nº 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.5.2016; REsp nº 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Logo, a absorção do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela tentativa de homicídio, afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da tentativa de homicídio:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar desfavorável os antecedentes do apelante.

O apelante registrava, à época da sentença [13.11.2024], condenação por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, praticado em 2.9.2012, transitada em julgado no dia 1º.10.2015 [após o delito em apuração - 12.1.2015], cuja punibilidade fora extinta em 15.3.2023, em razão do cumprimento (Ação Penal nº 0001047-43.2012.8.11.0022 - SEEU nº 0004561-33.2016.8.11.0064).

Frise-se que a
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018; TJMT, AP nº 0013254-09.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal – j. 18.12.2024).

Sendo assim, a pena-base deve ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base [
7 (sete) anos de reclusão]
em provisória.

Na terceira fase, preserva-se a redução pela tentativa [CP, art. 14, II] do homicídio na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo a tornar definitiva a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 4 (quatro) de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
sopesada a negativação dos antecedentes
.

Conforme fundamentação retrocitada, o apelante possui maus antecedentes (STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018; TJMT, AP nº 0013254-09.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal – j. 18.12.2024).

Assim sendo, a pena basilar - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - deve ser mantida, a qual torna-se definitiva por inexistirem agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025